Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-02.2015.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. Apelação e Reexame Necessário. IPTU do exercício de 2011. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA e julgou extinta a execução fiscal.

Recurso voluntário da Municipalidade. Interpretação evolutiva. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e

Ementa:
Execução Fiscal. Apelação e Reexame Necessário. IPTU do exercício de 2011. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA e julgou extinta a execução fiscal.

Recurso voluntário da Municipalidade. Interpretação evolutiva. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Recurso voluntário não provido.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 100 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000701-02.2015.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BARBARA, é apelado ANGELO
PELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso voluntário e não conheceram do resurso oficial. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
2
Voto n. 17357
Ano 2020
Apelação / Remessa Necessária n. 1000701-02.2015.8.26.0136
Comarca:
Cerqueira Cesar
Apelante:
Município de Águas de Santa Bárbara
Apelado:
Angelo Pella
Recorrente: Juízo Ex Officio
Execução Fiscal. Apelação e Reexame Necessário. IPTU do
exercício de 2011. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA
e julgou extinta a execução fiscal.
Recurso
voluntário
da
Municipalidade.
Interpretação
evolutiva. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a
fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos
requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n.
6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial,
que determina a intimação do autor para efetivar a sua
emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício
do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e
não admite provocação do juízo em favor de uma das partes,
para preservação do princípio da imparcialidade. Recurso
voluntário não provido.
Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 100
salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso III, do
CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Águas de Santa Bárbara contra a r. sentença de p. 19/27 que, nos autos da execução
fiscal movida em face de Angelo Pella, extinguiu o processo com base no artigo 485,
IV, e § 3o do CPC, sob o fundamento de que não há informação sobre a base legal da
exigência, já que a CDA aponta tão somente para a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.
6.830/1980). Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários.
A apelante, em síntese, alega que: (I) a Certidão de Dívida Ativa
contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e artigo 202 do
CTN, não havendo qualquer vício nos títulos; (II) a indicação da Lei de execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
3
fiscais, é suficiente para suprir a necessidade de fundamentação legal; (III) a ausência
dos requisitos legais não autoriza a extinção da execução, sem que antes seja conferida
à exequente a oportunidade de emendar ou substituir o título executivo. Por fim, pugna
pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal, dando-se
oportunidade ao município para que promova a substituição da CDA (p. 40/47).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
4
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
O recurso oficial não compota conhecimento. Quanto ao
recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
Águas de Santa Bárbara em face de Angelo Pella, tendo por objeto a cobrança de
IPTU do exercício de 2011, no valor total de R$ 965,15.
Após regular tramitação, foi proferida a sentença de p. 19/27, que,
de ofício, declarou a nulidade da(s) CDA(s), com a extinção do processo sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil.
Opostos Embargos de Declaração pela municipalidade (p. 30/35),
os mesmos foram rejeitados em decisão de p. 36.
Pois bem.
Primeiramente, com efeito, extrai-se que a r. sentença foi proferida
em 21/10/2018, ou seja, na vigência do atual Código de Processo Civil (Lei n.
13.105/2015), de modo que o juízo de admissibilidade deve ser realizado de acordo
com as disposições contidas neste diploma processual.
O artigo 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015 dispõe que (grifo
nosso):
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo
legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o
presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a
remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
5
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias
e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.
Portanto, considerando que o proveito econômico discutido, de
valor certo e líquido de R$ 965,15 (correspondente ao valor do crédito à época da
distribuição da execução), é inferior a 100 (cem) salários mínimos vigentes à época da
propositura, e tratando-se de sentença proferida contra o município que não constitui a
capital do Estado de São Paulo, inviável o conhecimento da remessa necessária, nos
termos do artigo 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015.
Quanto ao recurso voluntário,
Em casos como o presente meu entendimento inicial foi no sentido
de que as certidões de dívida ativa (p. 02/03) atenderiam, no aspecto formal, ainda que
minimamente, aos requisitos dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF, uma vez
que apontam se tratar de IPTU (imposto de conhecimento do homem médio), ainda
que tragam fundamentação legal incompleta (Lei 6.830/80 LEF).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara julgadora
prevalece a tese de as mera indicação da Lei de Execuções Fiscais não se
mostra suficiente para fundamentação da obrigação, de forma a cumprir com os
requisitos dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF.
Nesse sentido, envolvendo o mesmo município de Águas de
Santa Barbara:
“Tributário Apelação Execução Fiscal Município de Águas de
Santa Bárbara IPTU Exercício de 2011 Sentença que extinguiu o
feito em razão da nulidade da CDA
Pretensão à reforma

Inadmissibilidade Título executivo que não cumpre os requisitos
legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da Lei de Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
6
Fiscais, mormente quanto à origem do débito Indicação apenas da Lei
federal no 6.830/80, acarretando prejuízo concreto à defesa

Fundamentação legal que se reputa inexistente Precedentes desta C.
Câmara sobre a mesma comarca Impossibilidade de emenda ao título
Vício que atinge o próprio lançamento Precedente do STJ Sentença
mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1000681-11.2015.8.26.0136; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César -
SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 09/07/2020;
Data de Registro: 23/07/2020)”
“Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. A sentença
extinguiu o feito em razão do reconhecimento de vícios insanáveis nas
certidões de dívida ativa acostadas na peça inicial. Manutenção de rigor.
De fato, é caso de reconhecimento da nulidade das CDA's, pois ausente
o preenchimento dos pressupostos processuais que antecedem as
condições da ação. Vícios patentes. Falta de indicação da norma
municipal específica relativa à exação. Inobservância dos requisitos
previstos nos artigos 2°, § 5°, da LEF e 202 e 203 do CTN.
Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA. Impossibilidade
da correção de erro que não seja material ou formal. Nega-se
provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1500171-67.2017.8.26.0136;
Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Cerqueira César - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS;
Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)”
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Municipalidade que se
insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da
nulidade das CDAs Descabimento Títulos executivos que não
preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o,
da Lei no 6.830/80 Ausência de indicação do fundamento legal da
cobrança tributária e de seus encargos legais Manutenção da r.
sentença de primeiro grau - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1501536-93.2016.8.26.0136; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César -
SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 10/07/2020;
Data de Registro: 10/07/2020)”
“Execução Fiscal - Município de Águas de Santa Bárbara - IPTU -
Extinção da ação por falta de pressuposto processual - Nulidade da
CDA - Falta de indicação específica dos dispositivos legais de incidência
tributária- Ausência dos requisitos do art. 2o, § 6o, da Lei 6.830/80 e art.
202, do CTN - Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo Sentença mantida Recurso Improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1500044-32.2017.8.26.0136; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César -
SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 16/06/2020;
Data de Registro: 16/06/2020)”
“APELAÇÃO Execução fiscal Nulidade da CDA Ocorrência
Omissão quanto ao fundamento legal da dívida Ausência de emenda
ou substituição da CDA
Providência que cabe ao Fisco, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
7
descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário
Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1500635-28.2016.8.26.0136;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Cerqueira César - SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro:
15/06/2020)”
Ante o exposto, em atenção ao disposto no artigo 926 do
NCPC, reformulei o meu entendimento e aderi à tese amplamente majoritária,
no sentido que a mera indicação da Lei de Execuções Fiscais não é suficiente
para fundamentar a obrigação principal, ainda que se trate de IPTU.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, incisos III e IV, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de divida
ativa mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado bem como o a indicação, se for o caso, de
estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação.
Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito, é irregular a
referência tão-somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
8
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a
dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora
Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda Câmara,
cujas ementas seguem transcritas:
“Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA que embasa a execução
fiscal - ausência de informação quanto à origem e fundamento legal da
dívida. Nega-se provimento ao recurso. (Ap. 0005409-53.2010.8.26.0568,
Rel. Des. Beatriz Braga, j. 13/02/2014)”
“Certidão de Dívida Ativa. Ausência de indicação do dispositivo legal
que fundamenta o crédito, bem ainda a indicação da origem e natureza
Requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN
desatendidos - Nulidade da CDA. Doutrina e jurisprudência
Reconhecimento de ofício - Extinção da execução decretada com fulcro
no art. 267, IV, do CPC, prejudicado o exame do recurso. (Ap.
0514620-29.2009.8.26.0071, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014)”
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua
existência e validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer
discussão de mérito (existência ou não do crédito tributário).A validade da
certidão de dívida ativa depende do integral preenchimento dos requisitos estabelecidos
pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de
Execução Fiscal da pela autoridade competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
9
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e 783,
786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar
em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito
ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder
Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse
sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000701-02.2015.8.26.0136 -Voto no 17357
10
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Ausente, pois, pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, a extinção era medida que se fazia necessária, devendo ser
mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou
nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do Recurso Oficial, bem
como nega-se provimento ao recurso de apelação do município.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)